Tribunal: TJMT
Processo: 1019993-91.2021.8.11.0002
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019993-91.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FRANCISCO HELIO BEZERRA FEITOSA - CPF: 011.457.801-05 (APELANTE), JOSEILDE SOARES CALDEIRA - CPF: 119.925.478-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANCISCO HELIO BEZERRA FEITOSA - CPF: 011.457.801-05 (APELADO), JOSEILDE SOARES CALDEIRA - CPF: 119.925.478-90 (ADVOGADO), CLEBER ROBERTO DA SILVA - CPF: 921.011.351-91 (APELADO), RAFAEL ROBSON ANDRADE DO CARMO - CPF: 003.222.621-78 (ADVOGADO), MARCIO SOUZA SANTANA - CPF: 695.288.961-20 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JAMERSON ANTUNES DO ESPIRITO SANTO - CPF: 002.831.921-43 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL ROBSON ANDRADE DO CARMO - CPF: 003.222.621-78 (ASSISTENTE), PAULO HENRIQUE FRANCA DE FREITAS - CPF: 036.551.911-11 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO MINISTERIAL E DESPROVEU O RECURSO DEFENSIVO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS [APELANTE] E TRÁFICO DE DROGAS POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO [APELADO] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRELIMINAR DA DEFESA - NULIDADE DE BUSCA DOMICILIAR -
INFORMAÇÕES ANÔNIMA DE VENDA DE ARMAS DE FOGO - INDICAÇÃO DE DROGA E ENDEREÇO ONDE DROGA ARMAZENADA -
DEVER E EXERCÍCIO REGULAR DA FUNÇÃO CONSTITUCIONAL CONFERIDA À POLÍCIA MILITAR - LIÇÃO DOUTRINÁRIA -
CONTINUIDADE DA AÇÃO POLICIAL -
JUSTA CAUSA EVIDENCIADA - ACÓRDÃOS DO STJ E TJMT -
ILICITUDE NÃO RECONHECIDA
- PRELIMINAR REJEITADA -
MÉRITO -
PRETENSÃO MINISTERIAL DE AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO DO APELADO
- AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO - POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL NÃO CONSOLIDADA - ENTENDIMENTOS DO STF E STJ - REPRIMENDA PROPORCIONAL - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - CONDENAÇÃO SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA - QUANTIDADE DA DROGA - ESTABELECIMENTO DE REGIME INICIAL FECHADO - ENTENDIMENTO DO STJ - RECURSO DEFENSIVO - AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA DO TRÁFICO,
BIS IN IDEM
NA PENA-BASE E NO REGIME E HIPOSSUFICIÊNCIA PARA PAGAMENTO DA PENA DE MULTA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS - PRETENSÃO MINISTERIAL:

AÇÕES PENAIS EM CURSO AFASTARIAM A MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, QUANTIDADE DROGA APREENDIDA AUTORIA REGIME INICIAL FECHADO - PEDIDO DE ELEVAÇÃO DAS PENAS DO APELADO -
APREENSÃO DE 5
.935KG DE COCAÍNA, BALANÇA DE PRECISÃO, MUNIÇÕES E DINHEIRO – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES -
DELAÇÃO DO
CORRÉU
- FASE EXTRAJUDICIAL - MAIOR CREDIBILIDADE QUE A
RETRATAÇÃO
EM JUÍZO - ARESTO DO TJMT -

ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT -
FLAGRANTE PREPARADO - NÃO PRODUÇÃO DE PROVA - ACORDÃO DO TJMT - SUPOSTA “TORTURA” PELOS AGENTES PÚBLICOS - INCAPACIDADE DE DESNATURAR A AÇÃO POLICIAL OU AFASTAR A VALIDADE DAS PROVAS - AFERIÇÃO DE EVENTUAL RESPONSABILIDADE

EM AÇÃO PENAL PRÓPRIA - DECISÃO DO TJMT - CONDENAÇÃO
DO APELANTE MANTIDA -
QUANTIDADE E NATUREZA DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES

PENA-BASE E REGIME -
BIS IN IDEM
NÃO CONFIGURADO - ORIENTAÇÃO DO STJ -
HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA - ANÁLISE DE ISENÇÃO DE CUSTA COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - DECISÕES DO TJMT -

RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO PARCIALMENTE PARA ESTABELECER REGIME FECHADO AO APELADO.

“Como é de conhecimento, o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo”
(STJ, AgRg no HC nº 727.811/RS)

A
reprimenda imposta – 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão – afigura-se proporcional às circunstâncias do caso [armazenamento de
5
.935kg de cocaína em residência], sobretudo porque atende o caráter repressivo e o aspecto finalístico da pena.

O princípio da proporcionalidade conduz a interpretação de
“que seja observada a gravidade do crime e a sanção a ele cominada e aplicada. Trata-se de uma importante conquista histórica, implicando a defesa dos indivíduos contra intervenções e penas desnecessárias e excessivas, que busca assegurar o caráter de necessidade e adequação da cominação penal: adequada porque a pena deve ter força suficiente para alcançar seu objetivo, necessária porque, dentre as opções de pena possíveis, deve-se escolher aquela que é o meio menos gravoso”
(BITENCOURT, Cezar Roberto.
Tratado de direito penal: parte geral
. 19º edição. São Paulo: Saraiva, 2013. Pag. 65/66).

A condenação superior a 4 (quatro) anos de reclusão, a existência de circunstância judicial negativa – quantidade da droga apreendida – justificam o regime inicial fechado, conforme jurisprudência do c. STJ (REsp nº 1.978.262/SP; AgRg no HC nº 743.139/MS).

“As declarações dos policiais, quando prestadas em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, e alinhadas aos demais elementos de convicção angariados, constituem meio idôneo de prova. A
retratação
judicial, para ter credibilidade, deve ter justificativa plausível. O simples desdizer não autoriza considerá-la, ainda mais nos casos em que o depoimento extrajudicial está em sintonia com as demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Singelas ilações da defesa, assim como a negativa de autoria dos agentes, desprovidas de amparo probatório, não autorizam a absolvição.”
(TJMT, N.U 0006890-15.2018.8.11.0010)

A
“delação do
corréu
, na fase extrajudicial, merece maior credibilidade que a
retratação
em juízo e a negativa do apelante, pois, esta traz os detalhes da conduta delituosa, estando em consonância com outras provas produzidas”
(TJMT, N.U 0018834-48.2012.8.11.0002).

Se não há provas de
“interferência de um agente provocador na ação do criminoso de forma a induzi-lo ou instigá-lo à prática de um crime, não se pode falar em
flagrante
forjado ou
preparado
”
(TJMT, AP N.U 1017336-85.2021.8.11.0000).

Ainda que
“fosse comprovada a prática de
agressão
por parte dos agentes públicos, tal ato tornaria nula, tão somente, a sua prisão em flagrante e não as provas juntadas ao processo”
(TJMT, AP N.U 1001944-76.2021.8.11.0042).

Possível excesso praticado durante a atuação policial deve
“ser objeto de apuração em procedimento próprio pelo órgão competente”
(STJ, HC nº 607167/RJ).

“Não se verifica bis in idem quando a quantidade de drogas é utilizada para aumentar a pena-base e, novamente, para fundamentar o regime prisional inicial mais gravoso”
(STJ, AgRg no HC 634.953/SP)

A
análise de isenção de custa compete ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual viável e oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator, consoante entendimento consolidado neste e. Tribunal (TJMT, AP NU 1016336-44.2021.8.11.0002; AP N.U 1000393-54.2021.8.11.0012; AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1019993-91.2021.8.11.0002 - COMARCA
DE
VÁRZEA GRANDE

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

FRANCISCO HELIO BEZERRA FEITOSA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

CLEBER ROBERTO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e por
FRANCISCO HELIO BEZERRA FEITOSA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (PJe 1º grau NU 1019993-91.2021.8.11.0002), que condenou
FRANCISCO HELIO BEZERRA FEITOSA
por tráfico de drogas

a

6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial fechado e CLEBER ROBERTO DA SILVA por tráfico de drogas e posse irregular de munição de uso restrito, em concurso material, a 7 (sete) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 426 (quatrocentos e vinte e seis) dias-multa, em regime inicial semiaberto - arts. 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006 e art. 16 da Lei nº 10.826/2003 – (ID 120985663).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE sustenta que CLEBER ROBERTO DA SILVA: 1)
“responde a outras ações penais por crime idêntico”
, razão pela qual não teria direito à aplicação da minorante do tráfico privilegiado; 2)
“a elevada quantidade e natureza da droga apreendida”
justifica o regime inicial fechado.

Pede o provimento para afastar a minorante do tráfico privilegiado e estabelecer o regime inicial fechado ao apelado CLEBER ROBERTO DA SILVA (ID 120985686-fls. 827/836).

FRANCISCO HELIO BEZERRA FEITOSA suscita nulidades das provas obtidas durante busca e
apreensão domiciliar, por não ter sido precedida de mandado judicial

e/ou fundadas razões para ingresso na residência
. No mérito, ar
gumenta que: 1) não haveria prova suficiente para condenação por tráfico de drogas, mormente porque teriam decorrido de flagrante preparado e ter sido torturado pelos agentes públicos; 2) a utilização da
“reincidência e da quantidade da substância entorpecente para fixação do regime fechado”
caracterizaria
bis in idem
; 3) faria jus à redução
“da pena de multa em seu mínimo legal, por não possuir condições financeiras para pagamento”.

Requer o provimento para que seja reconhecida a nulidade da busca domiciliar e, por conseguinte, absolvido. Subsidiariamente, estabelecido regime inicial semiaberto e reduzida a pena de multa (ID 120985692-fls. 863/889).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE e CLEBER ROBERTO DA SILVA pugnam pelo desprovimento dos apelos opostos (ID 120985706-fls. 919/941, ID 120985708-fls. 943/955).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso ministerial e desprovimento apelo da Defesa, em parecer assim sintetizado:

“Sentença que condenou o acusado Francisco Hélio Bezerra Feitosa, como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, a pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, bem como ao pagamento de 680 dias-multa, bem como condenou o acusado Cléber Roberto da Silva, como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 c/c o art. 16, da Lei 10.826/03, à pena de 07 anos e 02 meses de reclusão, em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 426 dias-multa –Inconformismo ministerial- Requer somente em relação ao acusado Cléber Roberto da Silva o afastamento causa de diminuição prevista no § 4°, do art. 33, da Lei 11.343/06 e modificação do regime de cumprimento para o fechado– Alegações procedentes – Grande quantidade de entorpecentes que não autorizam a aplicação da benesse- Regime fechado suficiente para prevenção e reprovação do crime- Pelo provimento do recurso. Inconformismo da defesa de Francisco- Requer, em preliminar, a nulidade processual em razão da prova ilícita oriunda de flagrante forjado, invasão de domicílio e tortura. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória, modificação para o regime semiaberto e diminuição da pena de multa – Alegações improcedentes-Preliminar- Inexistência de flagrante forjado-Invasão de domicílio – Crime de natureza permanente – Flagrante – Exceção constitucional (CF, art. 5º, XI) – Tortura não comprovada- Pela rejeição das preliminares – Mérito – Autoria e materialidade comprovadas Depoimentos policiais e delação corréu- Manutenção do regime fechado Reincidência- Pena de multa estipulada corretamente - Pelo desprovimento do recurso.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça - ID

124913181-fls. 971/987)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR (ILICITUDADE DE PROVAS OBTIDAS DURANTE BUSCAS E APREENSÃO PESSOAL E DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante FRANCISCO HELIO BEZERRA FEITOSA suscita ilicitude das provas - apreensão de 5
,935kg (cinco quilos, novecentos e trinta e cinco gramas) de cocaína, 1 (uma) balança de precisão, 2 (duas) munições de uso restrito e R$100,00 (cem reais) em dinheiro -, por ausência de mandado judicial

e/ou fundadas razões para ingresso na residência.

Vejamos.

Extrai-se da denúncia que, em 1º.6.2021, uma guarnição da Polícia Militar [composta pelos policiais miliares
Jamerson Antunes do Espírito Santo e Paulo Henrique França de Freitas
] se deslocou até uma chácara localizada em Nossa Senhora do Livramento-MT,
diante das informações anônimas repassadas pela equipe de inteligência, de que pessoas ligadas à uma facção criminosa estariam negociando armas de fogo naquele local, através de redes sociais. Em diligência nas proximidades da chácara, os agentes policiais visualizaram o apelante
FRANCISCO HELIO BEZERRA FEITOSA, o corréu
Melquiades Luz Santana e terceira pessoa não identificada, os quais tentaram empreender fuga pela mata, tão logo perceberam a presença da guarnição, momento no qual o terceiro agente [não identificado] efetuou disparos contra a equipe policial. Após serem detidos pelos policiais militares, Melquiades Luz Santana [processado em autos separados] declarou ser funcionário do apelante
FRANCISCO HELIO BEZERRA FEITOSA, possuir armas de fogo [
espingarda calibre 12 e carabina .44W
], as quais foram aprendidas, e delatou o envolvimento do apelante FRANCISCO HELIO BEZERRA FEITOSA com o tráfico de drogas, ao revelar que ele mantinha substância entorpecente, em depósito, na residência localizada à Rua H, Bairro Portal da Amazônia, Município de Várzea Grande-MT, onde residia o
corréu/apelado
CLEBER ROBERTO DA SILVA [identificado posteriormente]. Por volta das 17h, realizada busca
domiciliar [
Rua H, Bairro Portal da Amazônia, Município de Várzea Grande-MT
], os policiais militares aprenderam 5 (cinco) tabletes de pasta base de cocaína e 1 (uma) balança de precisão, no interior da referida casa, a qual estava aparentemente desocupada e com os portões abertos, não sendo encontrando o morador, naquele momento. Em continuidade das investigações, no dia seguinte [2.6.2021], os policiais militares localizaram
corréu CLEBER ROBERTO DA SILVA, o qual
declarou que estava “hospedado” na residência onde a cocaína foi encontrada e que lá havia mais entorpecentes e 2 (duas) munições escondidas. Durante a segunda busca domiciliar, no mesmo endereço [
Rua H, Bairro Portal da Amazônia, Município de Várzea Grande-MT
], os agentes públicos localizaram outros 2 (dois) tabletes de cocaína [escondidos nos fundos da casa, um saco preto, debaixo de um capim seco], 2 (duas) munições calibres 762 e 556 [dentro da casa] e o valor de R$ 100,00 (cem reais) escondido dentro de uma prótese utilizada pelo corréu/apelado
CLEBER ROBERTO DA SILVA
. A droga apreendida totalizou 5.935kg (cinco quilogramas e novecentos e trinta e cinco gramas) de cocaína (ID 120985555).

S
egundo a narrativa dos policiais militares [
Jamerson Antunes do Espírito Santo e Paulo Henrique França de Freitas
], a guarnição se deslocou até a chácara localizada no Município de Nossa Senhora do Livramento-MT porque havia notícia de venda de armas de fogo naquele local e, posteriormente, na residência situada à

Rua H, Bairro Portal da Amazônia, Município de Várzea Grande-MT, em razão da revelação de
Melquiades Luz Santana [proprietário das armas apreendidas] de que o apelante
FRANCISCO HELIO BEZERRA FEITOSA mantinha droga em depósito, na referida casa (IDs 120985625/120985634).
Registre-se que a posse de armas de fogo [espingarda calibre 12 e carabina .44W], atribuído a Melquiades Luz Santana, fora apurado em inquérito policial distinto - 1017780-15.2021.8.11.0002 - Comarca de Várzea Grande - (ID 120985555).

A apreensão de armas de fogo, na posse de Melquiades Luz Santana, o qual indicou a ocultação de cocaína pelo apelante
FRANCISCO HELIO BEZERRA FEITOSA no interior de imóvel, com indicação exata da residência
[
Rua H, Bairro Portal da Amazônia, Município de Várzea Grande-MT
]
, autoriza a
continuidade da ação policial, traduzindo-se em

justa causa para a adoção da medida de domiciliar, sem mandado

judicial (STJ,
AgRg no HC nº 727.811/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 31.3.2022).

A diligência visou identificar objetos que constituem corpo do delito, em conformidade com a lei processual penal (CPP, arts. 240, § 1º, “a”, “b”, e 244), sem qualquer juízo de “
certeza” sobre ocorrência de delito,
mesmo porque, se o policial responsável tivesse certeza sobre o fato criminoso, seria dispensável a persecução penal.

Atente-se que o apelante possui condenação por associação para o tráfico, organização criminosa armada, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e receptação (Sistema
Primus
– Código 339044), nas Comarcas de Várzea Grande e Cuiabá, a evidenciar dedicação criminosa, fatos de conhecimento do sistema de segurança pública.

A propósito, o c. STF firmou diretriz jurisprudencial que os agentes estatais devem permear suas ações com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, cabendo ao Poder Judiciário aferir a presença de justa causa dessa diligência. Em outras palavras,
“não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese”
(STF, RHC 1.349.297 -
Relator: Min.
Alexandre de Moraes - 13.10.2021; TJMT, AP NU 0003389-28.2019.8.11.0007 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 16.4.2021).

Com efeito, a
atuação ostensiva de agentes policiais constitui o instrumento mais apto a reprimir a narcotraficância, de modo que obstar a busca domiciliar, ou reconhecer sua ilegalidade de forma indiscriminada, inclusive alçando
situações anteriores a diretriz jurisprudencial, traduz-se em sinônimo de impunidade, mesmo porque a operacionalização policial ainda está em curso no País para atender as exigências firmadas nos precedentes dos tribunais superiores.

Anote-se que o i. ministro Rogerio Schietti Cruz, em entrevista à Revista Consultor Jurídico, na data de 8.5.2022 [Disponível em:
www.conjur.com.br
], admitiu ser
“legítima a ação do Estado”
de impor sacrifício às liberdades individuais na hipótese de cometimento de crimes

(Disponível em:
www.conjur.com.br
), visto que a investigação envolve direito público que deve prevalecer sobre o direito individual, obviamente sem abuso de autoridade e constrangimento ilegal, acrescenta-se.

Consigne-se, ainda, que o c. STF, no julgamento do RE 1342077 [interposto em face do julgamento do HC 598.051], afastou a
“necessidade de documentação e registro audiovisual das diligências policiais, determinando a implementação de medidas aos órgãos de segurança pública de todas as unidades da federação”
, conferindo ao Poder Público o tempo necessário para instrumentalizar as Policiais Militares/Civis

com sistema de
body-worn cameras
(BWCs),

assim definidas como pequenos
“dispositivos móveis que capturam áudio e vídeo, permitindo o registro de tudo o que um policial vê e escuta”

(LORENZI, Leonardo Queiroz. Câmera policiais individuais e o controle da atividade policial. 2021. Monografia (Graduação em Direito) - Centro Universitário Curitiba, Curitiba, 2021).

Nessa linha intelectiva, a justa causa da busca domiciliar deve ser analisada por meio de um processo de racionalização judicial, observando o período [se anterior ou posterior as mudança de entendimento jurisprudencial] e às circunstâncias da diligência, sem perder de vista o resultado do processo, notadamente quando há apreensão de quantidade considerável de droga, conforme balizas do c. STF, que tem anulado julgamentos nos quais foram reconhecidas a ilicitude de provas para restabelecer sentenças condenatórias (RE 1.358.185/GO - Relator: Min. Nunes Marques - 1º.2.2022; RE 1.349.297/GO - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 5.10.2021; RE 1.305.690 - Relator: Min. Roberto Barroso - 25.3.2021).

Nesse ponto, cabem às instâncias ordinárias [juízes e tribunais] adotarem juízos críticos e valorativos nos casos concretos para não transformar a residência em local de salvo-conduto e impunidade, na hipótese de crimes permanentes - tráfico de drogas e porte/posse de armas
- (STF, HC nº 192.110 - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 25.11.2020).

Em casos semelhantes, o c. STJ recentemente decidiu:

“Como é de conhecimento, o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo”
(AgRg no HC nº 727.811/RS -Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 31.3.2022)

Na mesma linha, este e. Tribunal:

“Sopesadas a natureza
permanente
do
tráfico
de drogas e da posse irregular de munição de uso permitido e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência do primeiro apelante [precedida de [...] flagrante], não se identifica qualquer ilegalidade na busca e apreensão
domiciliar
, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes.”
(AP N.U 1001261-06.2020.8.11.0032 - Primeira Câmara Criminal - 25.1.2022)

Sob essa ótica, não se reconhece a alegada ilicitude de provas decorrentes da busca domiciliar.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“1) [...] no dia 01 de junho 2021, por volta das 17h00min, na rua H, quadra 35, n° 20, bairro Portal da Amazônia, na cidade de Várzea Grande /MT, o denunciado FRANCISCO HÉLIO BEZERRA FEITOSA mantinha em depósito droga, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, em conluio e união de esforços com CLÉBER ROBERTO DA SILVA, que guardava a droga, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como, possuía munição de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

2) Extrai-se dos autos, que policiais militares receberam informações de que indivíduos de uma facção criminosa estavam negociando armas através das redes sociais e encontravam-se escondidos em uma chácara, na cidade de Nossa Senhora do Livramento-MT. Para apurar o ocorrido, os agentes se deslocaram até a cidade e, chegando nas proximidades, já puderam visualizar o denunciado FRANCISCO HÉLIO BEZERRA FEITOSA, Melquiades Luz Santana e outro indivíduo, que não foi identificado, em frente a chácara mencionada.

3) Ressai dos autos, que logo quando perceberam a presença da guarnição, FRANCISCO e Melquiades, correram em direção a uma região de mata, enquanto o outro indivíduo evadiu-se do local, disparando tiros em desfavor dos policiais. Ato contínuo, a guarnição logrou êxito em realizar a abordagem de FRANCISCO e Melquiades.

4) Infere-se que em entrevista informal, Melquiades declarou que era funcionário de FRANCISCO. Afirmou também, que possuía armas e que elas estavam no telhado daquela residência, ocasião em que os policiais durante buscas, encontraram duas armas de fogo (objeto de IP diverso). Verificou-se ainda, que Melquiades delatou que FRANCISCO mantinha em depósito droga, em uma residência localizada na Rua H, bairro Portal da Amazônia, em Várzea Grande-MT, e que o morador daquele local, posteriormente identificado como CLÉBER ROBERTO DA SILVA, recebia quantia em dinheiro por efetuar a guarda daquele entorpecente.

5) Nesse comenos, a guarnição deslocou-se até o endereço, onde apurou tratar-se de uma residência de esquina, que naquele momento estava desocupada e com os portões abertos. Durante buscas no local, foram encontrados 5 (cinco) tabletes de pasta base de Cocaína enumerados e 1 (uma) balança de precisão.

6) Diante disso, o denunciado FRANCISCO foi conduzido a Delegacia de Polícia (ID 59156345) e, ao ser interrogado, negou a propriedade dos entorpecentes e a prática do crime de tráfico de drogas.

7) Denota-se que nos autos do Inquérito Policial nº 1020383- 61.2021.8.11.0002, em trâmite perante a 3ª Vara Criminal, em continuidade as diligências a fim de apurar a identidade do denunciado CLÉBER, no dia 02 de junho 2021, por volta das 17h00min, a equipe policial deslocou-se em diligências para tentar localizá-lo e lograram êxito em encontrá-lo em frente a uma residência na rua 12, quadra 42, bairro Santa Maria II, em Várzea Grande/MT. Em entrevista informal, CLÉBER declarou que estava hospedado naquela residência e que no interior dela, haviam duas munições. Após franquear a entrada da guarnição, foi encontrado em cima de uma Rack, 2 (duas) munições, uma calibre .762 e outra calibre 556.

8) Segundo consta, CLÉBER declarou informalmente que conhece FRANCISCO e que ele é o proprietário do entorpecente apreendido naqueles autos, sendo responsável apenas por guardar a droga para ele, e que em troca, receberia a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais). O denunciado ainda declarou, que em sua residência aonde ocorreu a primeira apreensão, havia o restante do entorpecente, que não foi encontrado pelos policiais na primeira busca.

9) Em razão disso, a guarnição deslocou-se em diligências até a Rua H, nº 20, bairro Portal da Amazônia, em Várzea Grande/MT (local da primeira apreensão), e durante buscas, encontraram nos fundos da residência, homiziado debaixo de um capim seco, um saco preto contendo 2 (dois) tabletes de pasta base de Cocaína e 1 (uma) balança de precisão, bem como a quantia de R$ 100,00 (cem reais), escondida dentro de sua prótese.

10) Diante disso, o denunciado foi conduzido a Delegacia de Polícia (ID 59399280) e, ao ser interrogado, confessou a guarda de todo o entorpecente, aduzindo que pertenciam a FRANCISCO.

11) Consta ainda, que no dia 15 de junho de 2021, os investigadores de polícia lotados na Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), deslocaram-se em diligências até o local da apreensão da droga, para apurar maiores informações acerca do morador daquele local e, conforme o relatório policial (ID 59156002), foram recebidos por CLÉBER, que novamente ratificou a versão apresentada.

12) Deve ser frisado que em consulta aos antecedentes do denunciado CLÉBER (ID 58725441), foi constatado que possui personalidade voltada para a criminalidade, tanto que responde a outra Ação Penal neste juízo (nº 1005938- 38.2021.8.11.0002), pela prática do crime de tráfico de drogas.

A materialidade do crime restou provada pelos Boletins de Ocorrência ID 59156352 e 59399276, pelos Autos de Apreensão ID 39156344 e 59399270, pelos Laudos Periciais de nº 3.14.2021.76 193-01 e nº 3.14.2021.76229-01, que concluíram que a substância apreendida apresentou resultado positivo para presença de “COCAÍNA”, pesando 5.935 kg (cinco quilogramas e novecentos e trinta e cinco gramas).

Verifica-se que houve o desmembramento do IP em relação ao crime de posse de armas, imputado a Melquiades Luz Santana, que gerou o processo nº 1017780- 15.2021.8.11.0002.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia FRANCISCO HÉLIO BEZERRA FEITOSA como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, na forma do artigo 29 do Código Penal e CLÉBER ROBERTO DA SILVA como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, na forma do artigo 29 do Código Penal c/c art. 12 da Lei 10.826/2003, em concurso material (artigo 69 do Código Criminal) [...]”
(Douglas Lingiardi Strachicini, promotor de Justiça - ID 120985555-fls. 322326)

O Juízo singular identificou as responsabilidades penais e dosou as penas dos apelantes, nos seguintes termos:

“[...] Não há qualquer dúvida quanto a materialidade do crime de tráfico em questão, que restou devidamente consubstanciada no Laudo Pericial nº 3.14.2021.76193-01 colacionado ao feito (ID. 59205044), e no Laudo Pericial nº 3.14.2021.76229-01 (anexo ao APF nº 1017196-45.2021.8.11.0002) os quais concluíram que as substâncias apreendidas, que totalizaram
5,935kg
(cinco quilogramas e novecentos e trinta e cinco gramas) de massa bruta, se tratam de
cocaína
. [...]

Concernente a prova oral colhida no curso da persecução penal, o acusado Francisco Hélio Bezerra Feitoza, quando ouvido na esfera extrajudicial, confirmou à Autoridade Policial que se encontrava com Melquíades no momento em que ele estava negociando armas de fogo, mas asseverou que desconhecia a origem da droga apreendida ou o local onde ela foi encontrada, negando ainda o seu envolvimento com o tráfico de drogas. Além disso, alegou que foi

agredido pelos Policiais Militares.

Em juízo, Francisco alterou sua versão sobre os fatos e apresentou relato confuso sobre o ocorrido, pois não esclareceu, a contento, como os Policiais Militares encontraram a droga na residência do corréu Cleber ou mesmo porque teria delatado tal atividade criminosa, já que afirmou, de maneira titubeante, que foi ele quem disse aos policiais, no CISC, que havia mais drogas na casa de Cleber. [...]

Além de desalinhada, a negativa de autoria apresentada pelo acusado Francisco não encontra respaldo nas demais provas produzidas nos autos.

O acusado Cleber Roberto da Silva, que só foi preso em 02/06/2021, ou seja, no dia seguinte a prisão de Francisco, na posse de 940 g (novecentos e quarenta gramas) de cocaína, no mesmo local onde foi encontrada a primeira parte da droga, consistente em 4,995 kg (quatro quilogramas e novecentos e noventa e cinco gramas) também de cocaína, relatou à Autoridade Policial que o proprietário do entorpecente era o corréu Francisco, o qual lhe pagaria a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) para guardá-la, narrando os fatos nos seguintes termos: [...]

Após tais prisões e apreensões, investigadores da Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes – DRE empreenderam diligências para apurar os fatos e intimaram o acusado Cleber para comparecer na unidade policial.

Assim, no dia 22/06/2021, o réu Cleber compareceu na DRE acompanhado do seu advogado e confirmou a versão apresentada quando da sua prisão em flagrante, narrando que: [...]

Contudo, quando ouvido em juízo, o acusado Cleber alterou substancialmente sua versão sobre os fatos e disse que toda a droga encontrada era de sua propriedade. [...]

Por outro lado, na fase inquisitiva, a testemunha Jamerson Antunes do Espírito Santo, quando da lavratura do auto de prisão flagrante do acusado Francisco e de Melquíades, ocorrido no dia 02/06/2021, relatou o seguinte: [...]

No dia seguinte, a testemunha Jamerson Antunes do Espírito Santo logrou êxito em prender em flagrante o acusado Cleber e, na oportunidade, relatou à Autoridade Policial que: [...]

Em juízo, na audiência de instrução, o Policial Militar Jamerson Antunes confirmou integralmente os depoimentos acima colacionados [...]

Referidos relatos foram devidamente ratificados em juízo pela testemunha Paulo Henrique França de Freitas, Policial Militar que participou da prisão do acusado Francisco, como também do acusado Cleber.

A testemunha Melquiades Santana, quando ouvido em juízo [...]

Da detida análise da prova oral colhida, seja na fase inquisitiva, seja sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é possível constatar que a responsabilidade penal dos acusados pelos crimes imputados pelo Ministério Público restou devidamente comprovada.

Primeiramente, afasta-se a tese defensiva de que a prisão em flagrante do acusado Francisco foi preparada pelos policiais.

É verdade, como dispõe a Súmula 145 do STF, que “não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação”, entretanto, no caso em questão, não se vislumbra a presença do principal elemento caracterizador do flagrante preparado, qual seja, o agente provocador.

No flagrante preparado, um agente provocador, na maioria das vezes um policial que esteja à paisana ou infiltrado, induz alguém a cometer um crime, tendo, anteriormente, se cercado de todas as circunstâncias a fim de que este não se consume. Por isso, o flagrante preparado também é chamado de crime impossível ou crime oco.

No presente caso, os policiais foram informados que um membro de facção criminosa estaria negociando armas de fogo em determinada propriedade rural e, visando averiguar a veracidade das informações, foram até o local onde realizaram a abordagem do acusado Francisco e da pessoa de Melquiades, ocasião em que este confessou o delito e entregou as armas para os policiais.

Ainda que se tomasse como verdadeira a tese de que os policiais se passaram por supostos compradores, em se tratando do crime de posse ilegal de arma de fogo, não ocorreu o flagrante preparado, pois o delito já estava consumado quando da abordagem dos policiais, visto tratar-se de crime permanente, ou seja, ainda que tivesse ocorrido algum induzimento por parte dos milicianos para que Melquiades lhes enviasse a localização (o que não foi minimamente comprovado), o autuado Melquiades já guardava o armamento apreendido com o fito de comercializá-los, conforme confirmado pelo mesmo em juízo.

Aliás, Melquiades confirmou que ofertou as armas que já possuía previamente em um grupo de aplicativo de comunicação e ali disponibilizou sua localização. Não consta que policiais tenham induzido o Malquiades a guardar ou comercializar as armas, mas tão somente descortinaram seu ilícito e diligenciaram a respeito.

Não fosse o suficiente, o acusado Francisco sequer foi autuado pelo crime de posse ilegal de armas de fogo, mas sim, por tráfico de drogas, após ter sido delatado por Melquiades no momento da sua prisão.

Por qualquer ângulo que se observe, não restou configurada a figura do flagrante preparado. [...]

Feitos estes breves apontamentos, e volvendo à prova oral coligida no feito, registra-se que muito embora o acusado Francisco tenha negado a propriedade do entorpecente e o acusado Cleber, em juízo, tenha alegado que sequer conhece Francisco e que toda a droga apreendida lhe pertencia, suas alegações encontram-se desamparadas nos autos.

Além disso, seguindo as regras da experiência e da razoabilidade, denota-se facilmente que a versão apresentada pelos acusados em juízo, em especial a do acusado Cleber, se mostra inverossímil e totalmente divorciada da realidade fática.

Não é incomum que pessoas envolvidas com o tráfico de drogas, temerosos por suas vidas, mudem suas versões em juízo visando livrar seus comparsas ou superiores. O que é certo é que não há nos autos um único elemento que corrobore a versão judicial do acusado Cleber, que, aliás, se mostra fantasiosa, uma vez que afirmou que resolveu praticar o tráfico de drogas por não possuir condições de adimplir dívidas da sua casa e, com isso, comprou a crédito R$ 70.000,00 (setenta mil) reais de cocaína, de pessoa desconhecida (mas que alega não ser faccionada), e que não efetuou o pagamento de tal entorpecente.

Ora, não é necessário maiores digressões sobre tais alegações, pois não é crível que um traficante entregue tamanha quantidade de droga a um estranho, sem qualquer contraprestação ou garantia de pagamento, sobrelevando mencionar que o acusado Cleber sequer soube dizer como efetuaria o comércio espúrio.

Igualmente, chama atenção o fato de que o acusado Francisco, durante o seu interrogatório em juízo, ter afirmado que o corréu Cleber lhe isentaria da acusação, circunstância que realmente ocorreu, o que revela a ocorrência de interação entre os réus.

A mudança de versão do réu Cleber e as contradições observadas revelam uma aparente construção de uma narrativa em que detalhes não restaram devidamente ajustados, o que, por certo, mina completamente a credibilidade da “estória” descrita em juízo.

Por outro lado, a firme e coerente versão policial, devidamente judicializada e imutável desde o primeiro momento, lhe garante crédito e, a toda evidência, se coaduna com a confissão extrajudicial do acusado Cleber.

O fato é que as versões dos acusados em juízo estão dissociadas dos elementos de prova, mormente quando confrontadas com os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que efetuaram o flagrante, como também da própria confissão do acusado Cleber na fase policial, o qual, por duas vezes, afirmou que guardava a droga apreendida para Francisco em troca de dinheiro, sendo válido ressaltar que na segunda ocasião estava acompanhado por advogado.

Veja-se que as testemunhas Jemerson e Paulo, ambos policiais militares, em juízo, descreveram que o setor de inteligência da Polícia Militar recebeu notícia de que uma pessoa envolvida com organização criminosa estava realizando a venda de armas em um sítio nesta Comarca de Várzea Grande e, em diligências no local, lograram êxito em prender Melquiades e Francisco na posse de armas, ocasião em que Melquiades, na tentativa de livra-se solto, delatou Francisco e indicou o local onde este guardava a vultosa quantidade de drogas apreendida nos autos.

Então, os policiais se deslocaram até o endereço indicado por Melquíades onde, num primeiro momento, apreenderam 4,995 kg (quatro quilogramas novecentos e noventa e cinco gramas) de cocaína, sendo dada voz de prisão em flagrante ao acusado Francisco que, ao chegar no CISC, disse aos militares que a droga não lhe pertencia, mas sim ao acusado Cleber, e que naquela mesma residência ainda havia mais entorpecentes.

Com esta nova informação, os policiais realizaram novas diligências para encontrar o acusado Cleber e conseguiram abordá-lo na residência de sua sogra, onde apreenderam uma munição de fuzil, calibre 5.56x45mm e um estojo de calibre 7.62x51mm, de festim, e ao indaga-lo sobre a existência de mais drogas na sua casa, ele confirmou tal informação e disse que Francisco também era proprietário daquele entorpecente remanescente que a Polícia não encontrara no dia anterior.

Ato contínuo, em nova diligência à residência de Cleber, os Policiais Militares apreenderam 940g (novecentos e quarenta gramas) de cocaína.

Veja-se que este pormenor é emblemático e revela que Francisco sabia exatamente a quantidade de droga que ali havia, revelando que nem toda ela tinha sido apreendida, fato que deixa evidente sua plena interação com o evento criminoso.

No caso, pelo que restou constatado e comprovado, o acusado Francisco era o proprietário de todo o entorpecente apreendido e pagou ou prometeu pagar o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) para que o acusado Cleber guardasse o material ilícito para posterior remessa a outra localidade.

A situação é, pois, de evidente concurso de agentes para a prática do narcotráfico, ante a plausibilidade das versões apresentadas pelo acusado Cleber na fase inquisitiva e dos relatos dos policiais em ambas as fases da persecução penal. Ou seja, as circunstâncias em que ocorreram as apreensões da droga formam um conjunto probatório seguro e harmonioso a demonstrar a prática delitiva por parte dos réus.

Assim, “a mera retratação do réu em Juízo não se mostra suficiente para a absolvição quando a sua confissão presta em sede inquisitorial, além de ser rica em detalhes, foi corroborada pelos demais elementos de prova, em especial aquela produzida em Juízo”. (TJPB – AP nº 0000199-71.2013.8.15.0681; Câmara Especializada Criminal, Des. João Benedito da Silva, j. em 31/03/2016).

Além da própria confissão extrajudicial do acusado Cleber, outro elemento a indicar o tráfico, segundo interpretação legal do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006 é o próprio histórico delitivo dos acusados, já que, conforme consulta aos sistemas APOLO, PJe, SIASP e SEEU-CNJ, o acusado Cleber responde pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) neste juízo (Ação Penal nº 1005938-38.2021.8.11.0002), enquanto o acusado Francisco possui condenações definitivas por tráfico e associação para o tráfico de drogas, além de outros delitos, conforme se infere do processo executivo de pena nº 0020473-78.2012.8.11.0042.

Ressalte-se, ademais, que o depoimento dos agentes policiais colhidos sob o crivo do contraditório merece credibilidade, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos, constituindo-se, assim, em elementos aptos a respaldar a condenação. [...]

Definitivamente não há que se falar em carência probatória, uma vez que os fatos restaram devidamente esclarecidos no feito, sendo a condenação dos réus medida impositiva.

Da minorante do § 4° do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

O réu Cleber Roberto da Silva faz jus à redução da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, já que preenche todos os requisitos para a concessão do benefício, ante sua primariedade, a ausência de maus antecedentes e de indicação de atividades criminosas ou integração em organização criminosa.

Entretanto, a significativa quantidade de droga apreendida, 5.935kg (cinco quilogramas e novecentos e trinta e cinco gramas) de cocaína, indica o desvalor e gravidade da conduta praticada pelo réu, de forma que deve incidir no caso o redutor na fração mínima de 1/6 (um sexto). [...]

O réu Francisco Hélio Bezerra Feitosa, por sua vez, não faz jus à minorante, já que, conforme consulta no sistema SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificado – verificou-se que ostenta condenações transitadas em julgado pelos crimes previstos no artigo 14 da Lei nº 10.826/03, artigos 180 e 288, ambos do Código Penal e artigo 35 da Lei nº 11.343/06, não tendo decorrido o período da reabilitação ou depuração da reincidência nos termos do art. 64, I do Código Penal. [...]

Do réu FRANCISCO HELIO BEZERRA FEITOSA [...]

Em razão do montante da pena, da reincidência, e das circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas) estabeleço o regime fechado para o início do cumprimento da pena (art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal).

Do réu CLEBER ROBERTO DA SILVA

Do tráfico de drogas

[...] No entanto, a natureza deletéria da droga que o acusado tinha em depósito (COCAÍNA), deve ser considerada em desfavor do réu, conforme explanado anteriormente. Por estes motivos fixo a pena base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses reclusão e 583 (quinhentos) dias multas. [...]

Não há agravantes. Reconheço a atenuante da confissão espontânea, e em consonância com o entendimento consolidado do STJ de que a fração de 1/6, mínima prevista para as majorantes e minorantes, deve guiar o julgador no momento da dosimetria da pena (HC n. 395248/SP, 5ª Turma, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 31.10.2017), a pena ser reduzida para o mínimo legal, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multas.

Nos termos do art. 33, § 4° da Lei 11.343/06, reduzo a pena em 1/6, fixando-a em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias multas, a qual torno definitiva.

Do crime de posse ilegal de munição de uso restrito [...]

Por estes motivos, fixo a pena base no mínimo legal, em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. Não há agravantes e atenuantes. Inexistindo nos autos quaisquer causas especiais de diminuição ou aumento da pena torno-a definitiva nos moldes acima. [...]

Tendo em conta a norma prevista no art. 69 do Código Penal, estabeleço a pena final em 7 (sete) anos e 2 (dois) meses de reclusão, e 426 (quatrocentos e vinte e seis) dias multa. Estabeleço o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena. [...]”
(Moacir Rogério Tortato, juiz de Direito - ID 120985663)

Pois bem.

As materialidades do tráfico de drogas e da posse ilegal de munições de uso restrito estão demonstradas pelo Temo de Exibição e Apreensão nº 2021.16.151840 (ID 120985516-fls. 24), Termo de Exibição e Apreensão nº 2021.16.153377 - ID 120985557-fls. 405), Laudo Pericial nº 3.14.2021.76193-01 (ID 120985516-fls. 26/31), Laudo Pericial nº 3.14.2021.76229-01 (ID 120985557-fls. 407/408) e Laudo Pericial nº 2.3.2021.45084-01 (ID 120985639-fls. 595/599), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Jamerson Antunes do Espírito Santo (policial militar - ID 120985516-fls. 18/19 e ID 120985557-fls. 410/411), Paulo Henrique França de Freitas (policial militar - ID 120985516-fls. 22/23 e ID 120985557-fls. 412/413), e interrogados Melquiades Luz de Santana (corréu - ID

120985516-fls. 34/36),
FRANCISCO HELIO BEZERRA FEITOSA (apelante - ID

120985516-fls. 42/44) e
CLEBER ROBERTO DA SILVA
(corréu/apelado –
ID 120985516-fls. 91/92 e fls. 96/98).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Jamerson Antunes do Espírito Santo e Paulo Henrique França de Freitas (policiais militares), de Dayana Bezerra Luna (testemunha), de Tamy Whitner Silva Amaraes (esposa do apelante
FRANCISCO HELIO BEZERRA FEITOSA), bem como os interrogatórios de
Melquiades Luz de Santana,
FRANCISCO HELIO BEZERRA FEITOSA e
CLEBER ROBERTO DA SILVA
(Relatórios de Mídias - IDs 120985609/120985634).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 1
º.6.2021, em uma chácara localizada em Nossa Senhora do Livramento-MT, os policiais miliares
Jamerson Antunes do Espírito Santo e Paulo Henrique França de Freitas apreenderam 2 (duas) armas de fogo
[
espingarda calibre 12 e carabina .44W
]
na posse de Melquiades Luz de Santana [crime apurado em ação penal distinta], momento no qual revelou que o
apelante FRANCISCO HELIO BEZERRA FEITOSA mantinha em depósito, na residência localizada à Rua H, Bairro Portal da Amazônia, Município de Várzea Grande-MT, onde residia o corréu/apelado CLEBER ROBERTO DA SILVA,

7 (sete) tabletes de cocaína, com peso de 5.935kg (cinco quilogramas e novecentos e trinta e cinco gramas), 1 (uma) balança de precisão, 2 (duas) munições calibres 762 e 556 e o valor de R$ 100,00 (cem reais) em dinheiro (ID 120985555-fls. 322326);

- Jamerson Antunes do Espírito Santo e Paulo Henrique França de Freitas [policiais militares], tanto em sede policial quanto em Juízo, relataram toda a diligência policial, de forma concatenada, desde o recebimento de informação anônima de venda de armas, na chácara localizada em Nossa Senhora do Livramento, a revelação de Melquiades Luz de Santana sobre a existência de droga pertencente ao apelante
FRANCISCO HELIO BEZERRA FEITOSA, ocultadas na residência do apelante
CLEBER ROBERTO DA SILVA, a indicação do endereço exato da casa onde a droga estava escondida [
Rua H, Bairro Portal da Amazônia, Município de Várzea Grande-MT
] e a apreensão de cocaína em duas oportunidades. Em Juízo, asseverou que, ao indagarem o apelante
FRANCISCO HELIO BEZERRA FEITOSA
sobre a existência de entorpecentes, ele apresentou versões contraditórias, alegando, em síntese, que seu cunhado possuía entorpecente e que apesar de ter sido preso pela polícia militar poucos dias antes da sua segregação, acreditava que não havia sido apreendida toda a droga (ID 120985516 e
Relatórios de Mídias - IDs 120985609/120985634);

- Melquiades Luz de Santana [denunciado por posse de armas de fogo em ação penal distinta], na instrução processual, narrou que se encontrava na Chácara do apelante
FRANCISCO HELIO BEZERRA FEITOSA
, vendendo armas de fogo, quando policiais militares efetuaram sua prisão, tentou foragir, mas não obteve êxito em razão dos disparos efetuados pelos policiais militares, foi torturado, negou ter repassado qualquer informação sobre as drogas ao agentes públicos e que enviou sua localização em um grupo de
WhatsApp
, antes de ser preso (
Relatórios de Mídias - IDs 120985609/120985634);

-
CLEBER ROBERTO DA SILVA
[corréu/apelado], em 2 (dois) depoimentos prestados na fase policial, atribuiu ao apelante FRANCISCO HELIO BEZERRA FEITOSA a propriedade da droga apreendida em sua residência, ao narrar que
“há muito tempo atrás conheceu a pessoa de FRANCISCO HÉLIO BEZERRA FEITOSA; há aproximadamente cinco dias, HÉLIO pediu para que o interrogado guardasse uma droga para ele em sua casa, prometendo pagar-lhe a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais), prontamente aceito pelo interrogado. QUE a droga ficou acondicionada dentro de uma mochila, que por sua vez ficou escondida dentro de uma caixa térmica. QUE HÉLIO disse que em torno de cinco ou seis dias depois retiraria a droga da casa do interrogado. QUE ali ficou guardado em torno de seis ou sete pedaços de Pasta Base, envoltos por plásticos, e nada mais. QUE ontem à noite, 01/06/2021, FRANCISCO HÉLIO foi preso pela polícia, e ele disse que havia deixado drogas guardadas na casa do interrogado, indo policiais militares à sua casa, e a eles o interrogado confirmou o que havia sido dito por FRANCISCO HÉLIO, e então os policiais fizeram buscas dentro do imóvel, encontrando dentro do seu quarto, as porções que estava dentro da mochila e dentro da caixa térmica. QUE toda a droga ali existente foi levada ainda ontem à noite pelos policiais militares, porém, o interrogado não foi preso. QUE nesta data, no final da tarde, os mesmos policiais militares foram novamente à casa do interrogado, onde fizeram novas buscas, encontrando mais dois pedaços de Pasta Base, que estavam guardados nos fundos do quintal de sua casa [...] Finalizando, afirma que não possui drogas de sua propriedade, e as porções encontradas em sua casa são todas pertencentes a FRANCISCO HÉLIO”
(ID
120985516
). Na instrução, mudou sua versão, assumindo a propriedade de toda a cocaína apreendida, aduziu sequer conhecer o apelante FRANCISCO HELIO BEZERRA FEITOSA, que começou a vender drogas para levantar um dinheiro, pois estava endividado, que comprou a droga apreendida pelo valor de R$70.000,00 (setenta mil reais), “fiado”, de uma pessoa que não conhece, e não efetuou o pagamento pelo entorpecente (Relatórios de Mídias - IDs 120985609/120985634);

-
FRANCISCO HELIO BEZERRA FEITOSA [apelante], em ambas as fases da persecução penal, negou a autoria delitiva. Na Delegacia de Polícia, admitiu ter sido preso na companhia de
Melquiades Luz de Santana, no momento em que este negociava armas de fogo e alegou ter sido agredido fisicamente pelos policiais militares durante a diligência policial (ID120985516). Em Juízo, alegou ter sido torturado e obrigado a entregar a senha do banco para realização de PIX aos policiais militares, os quais teriam realizado duas transferências; que o corréu/apelado CLEBER ROBERTO DA SILVA teria envolvimento com o irmão de seu cunhado e que as drogas lhes pertenciam; acrescentou ter conhecimento da existência da droga apreendida porque seu cunhado foi preso três dias antes de sua prisão e parte do entorpecente dele teria sido levado para outro lugar; que quando estava no CISC informou aos policiais sobre a existência da droga na cada do apelante CLEBER ROBERTO DA SILVA
(Relatórios de Mídias - ID 120985516).

Dito isso, analisam-se os recursos pela ordem de interposição.

Do apelo ministerial:

O Juízo singular aplicou a minorante do tráfico privilegiado, em relação ao
apelado CLEBER ROBERTO DA SILVA, por entender estarem preenchidos os requisitos legais [
“primariedade, a ausência de maus antecedentes e de indicação de atividades criminosas ou integração em organização criminosa”
].

Os
policiais militares [
Jamerson Antunes do Espírito Santo e Paulo Henrique França de Freitas
]
, que atuaram na diligência de apreensão da substância entorpecente, não revelaram habitualidade do apelado na traficância ou pertencimento a associação criminosa (
Relatórios de Mídias - IDs 120985609/120985634
).

De fato, o apelado é primário, possui bons antecedentes criminais (
http://siap.tjmt.jus.br e
Sistema
Primus
) e exercia ocupação lícita como padeiro, na empresa “Panificadora Souza”, recebendo o valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), por mês (ID 120985516), embora responda a outras 2 (duas) ações penais por tráfico de drogas (PJe 1º grau NU
1005938-38.2021.8.11.0002
e NU 1030392-82.2021.8.11.0002), as quais não foram sentenciadas.

O c. STF possui entendimento segundo o qual a existência de ações penais em andamento, ou mesmo de condenações não transitadas em julgado, podem evidenciar a dedicação às atividades criminosas e justificar o afastamento do privilégio (STF, AgRg no HC nº 204946/RO - Relator: Min. Roberto Barroso - Primeira Turma - 9.12.2021; AgRg no HC nº 201617/AM - Relator: Min. Nunes Marques - Segunda Turma - 17.12.2021).

Todavia, essa posição não está consolidada. Em recente julgado, considerou-se que a
“a existência de processos ou investigações em andamento, por
si

só
, não é suficiente para afastar
a
minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006”
(STF,
RHC nº 209413 AgR/MG
- Relator do acórdão: Min. Gilmar Medes - Segunda Turma - 25.4.2022).

Igualmente, o c. STJ também tem decidido em duas vertentes: quais sejam: 1)
“as ações penais em curso admitem a aferição de vivência delitiva capaz de afastar o benefício do tráfico privilegiado
”
(AgRg no HC 675.670/RS - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - Quinta Turma - 16.11.2021); 2)
“a existência de ações penais em curso, por
si só,
não constitui fundamento idôneo para afastar a causa de diminuição do
tráfico,
prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, constatada a primariedade e bons antecedentes da recorrente”
(AgRg no REsp 1955815/SC - Relator: Min. Sebastião Reis Junior - Sexta Turma - 23.5.2022).

Nesse limbo jurisprudencial, os registros criminais do apelado, por tráfico de drogas, poderiam demonstrar dedicação às atividades criminosas, a depender das circunstâncias de cada fato delitivo, notadamente por inexistir posição consolidada sobre a matéria.

No caso, porém, a reprimenda imposta – 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão – afigura-se proporcional às circunstâncias do caso [armazenamento de
5
.935kg de cocaína em sua residência], sobretudo porque atende o caráter repressivo e o aspecto finalístico da pena.

Note-se que o princípio da proporcionalidade conduz a interpretação de
“que seja observada a gravidade do crime e a sanção a ele cominada e aplicada. Trata-se de uma importante conquista histórica, implicando a defesa dos indivíduos contra intervenções e penas desnecessárias e excessivas, que busca assegurar o caráter de necessidade e adequação da cominação penal: adequada porque a pena deve ter força suficiente para alcançar seu objetivo, necessária porque, dentre as opções de pena possíveis, deve-se escolher aquela que é o meio menos gravoso”
(BITENCOURT, Cezar Roberto.
Tratado de direito penal: parte geral
. 19º edição. São Paulo: Saraiva, 2013. Pag. 65/66).

Consequentemente, a minorante do tráfico privilegiado deve ser preservada.

Sobre o regime, a condenação superior a 4 (quatro) anos de reclusão e a existência de circunstância judicial negativa - elevada quantidade da droga apreendida -

justificam o inicial fechado, conforme jurisprudência do c. STJ (REsp nº 1.978.262/SP - Relatora: Minª. Laurita Vaz - 27.6.2022; AgRg no HC nº 743.139/MS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca13.6.2022).

Anote-se, também, que o apelado CLEBER ROBERTO DA SILVA se envolveu com nova prática de tráfico de drogas durante a tramitação da ação penal em análise (dia 6.9.2021 - PJe 1º grau NU 1030392-82.2021.8.11.0002 - 1º.6.2021], a denotar que o regime menos gravoso não resultaria a almejada ressocialização ou inibiria sua tendência criminosa

(STF, HC nº 136385 - Relator: Min. Marco Aurélio - 2.10.2018).

Assim sendo, impõe-se estabelecer o regime inicial fechado ao apelado CLEBER ROBERTO DA SILVA (CP, art. 33, § 2º, ‘b’ e § 3º).

Do apelante FRANCISCO HELIO BEZERRA FEITOSA:

A apreensão de 5
.935kg (cinco quilogramas e novecentos e trinta e cinco gramas) de cocaína, 1 (uma) balança de precisão, 2 (duas) munições calibres 762 e 556 e o valor de R$ 100,00 (cem reais) em dinheiro, na residência do corréu/apelado CLEBER ROBERTO DA SILVA
, foi descrita coerentemente pelos policiais militares
Jamerson Antunes do Espírito Santo e Paulo Henrique França de Freitas, em ambas as fases da persecução penal.

O corréu/apelado CLEBER ROBERTO DA SILVA confessou, em sede policial, ter ocultado a substância entorpecente em sua residência, a pedido do apelante
FRANCISCO HELIO BEZERRA FEITOSA, sob promessa de pagamento do valor de R$400,00 (quatrocentos) reais, embora judicialmente tenha assumido a propriedade da droga.

Frise-se que a atribuição da propriedade da cocaína ao apelante FRANCISCO HELIO BEZERRA FEITOSA, pelo corréu/apelado
CLEBER ROBERTO DA SILVA, ocorreu
em 2 (duas) oportunidades, senso ao menos um dos depoimentos extrajudiciais acompanhados pelo seu advogado de Defesa [Rafael Robson Andrade do Carmo, OAB/
MT 23119-O
(ID 120985516].

A assertiva do corréu/apelado
CLEBER ROBERTO DA SILVA, em Juízo, de que adquiriu quase 6kg (seis quilos) de cocaína, pelo valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), “fiado”, de terceiro “desconhecido”, afigura-se inverossímil, pois
“afirmou que resolveu praticar o tráfico de drogas por não possuir condições de adimplir dívidas da sua casa”
,

de modo que
“não é crível que um traficante entregue tamanha quantidade de droga a um estranho, sem qualquer contraprestação ou garantia de pagamento”
, consoante premissa consignada pelo juiz da causa (Moacir Rogério Tortato, juiz de Direito - ID 120985663).

A
“delação do
corréu
, na fase extrajudicial, merece maior credibilidade que a
retratação
em juízo e a negativa do apelante, pois, esta traz os detalhes da conduta delituosa, estando em consonância com outras provas produzidas”
(TJMT, N.U 0018834-48.2012.8.11.0002 - Primeira Câmara Criminal - 5.4.2018).

Registre-se, ainda, que o apelante
FRANCISCO HELIO BEZERRA FEITOSA
possui condenação por associação para o tráfico, também praticado na Comarca de Várzea Grande (
Sistema
Primus
- Código 339044
), a corroborar seu envolvimento com tráfico de drogas.

A balança de precisão
encontrada na residência
também constitui indicativo
de mercancia ilícita de entorpecente (TJMT, AP N.U 1024271-72.2020.8.11.0002 - Primeira Câmara Criminal- 26.10.2021).

Sob essa ótica, os depoimentos seguros/coerentes dos agentes policiais, prestados sob o crivo do contraditório, reforçados pela declaração extrajudicial do corréu/apelado
CLEBER ROBERTO DA SILVA
e pelo contexto das apreensões de entorpecentes [aproximadamente 6kg de cocaína],
apetrecho
[
balança de precisão] e dinheiro
“são idôneos para sustentar a condenação criminal”
constituem fundamentos idôneos para condenação (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“As declarações dos policiais, quando prestadas em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, e alinhadas aos demais elementos de convicção angariados, constituem meio idôneo de prova. A
retratação
judicial, para ter credibilidade, deve ter justificativa plausível. O simples desdizer não autoriza considerá-la, ainda mais nos casos em que o depoimento extrajudicial está em sintonia com as demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Singelas ilações da defesa, assim como a negativa de autoria dos agentes, desprovidas de amparo probatório, não autorizam a absolvição.”
(N.U 0006890-15.2018.8.11.0010 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 19.5.2020)

Quanto à assertiva de que que a apreensão da droga ocorreu mediante flagrante preparado, não fora produzida qualquer prova
“de que a polícia ou terceiros tenham forjado elementos probatórios, dispondo-os de maneira a induzir a autoridade em erro com intuito de incriminá-lo, causando sua prisão”
, como bem pontuado pela i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal [Dr. João Batista de Almeida - ID

124913181].

Se não há provas de
“interferência de um agente provocador na ação do criminoso de forma a induzi-lo ou instigá-lo à prática de um crime, não se pode falar em
flagrante
forjado ou
preparado
”
(TJMT, AP N.U 1017336-85.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Turma de Câmaras Criminais Reunidas - 10.3.2022).

No tocante à alegação de “tortura” durante a prisão em flagrante,
“não se olvida que o Laudo Pericial (ID nº 57694357 - APF nº 1017041-42.2021.8.11.0002) aponta a efetiva presença de algumas lesões no acusado Francisco, todavia, as mesmas não são capazes de desnaturar a ação policial ou afastar a validade das provas colhidas, especialmente porque o acusado Francisco confirmou em juízo que espontaneamente indicou o local onde o entorpecente estava guardado, quando já se encontrava no CISC”
(Moacir Rogério Tortato, juiz de Direito - ID 120985663).

Em caso análogo, este e. Tribunal julgou:

“[...] em que pesem as lesões descritas no laudo pericial, não há provas nestes autos que demonstrem que foram causadas pelos agentes públicos, tampouco que as eventuais
agressões
foram utilizadas para obtenção das provas que incriminam aquele. Nesse contexto, resta claro que a prisão em flagrante do apelante deu-se independentemente de qualquer suposto ato ilícito por parte dos
policiais
militares. Além do mais, impõe-se registrar que se fosse comprovada a prática de
agressão
por parte dos agentes públicos, tal ato tornaria nula, tão somente, a sua prisão em flagrante e não as provas juntadas ao processo.”
(TJMT, AP N.U 1001944-76.2021.8.11.0042 - Relator: Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal - 25.7.2022)

Assim sendo, possível excesso praticado durante a atuação policial deve
“ser objeto de apuração em procedimento próprio pelo órgão competente”
(STJ, HC nº 607167/RJ - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 18.8.2021).

Em conclusão, a responsabilidade penal do apelante pelo tráfico de drogas deve ser mantida.

Por sua vez, a
utilização da quantidade e natureza das substâncias entorpecentes na primeira fase da dosimetria e fundamentar o regime inicial fechado não configura
bis in idem
, segundo orientação do c. STJ,
in verbis
:

“III - Diante disso, a gravidade concreta do delito, pela quantidade e natureza das drogas apreendidas, o que foi devidamente evidenciado pelo acórdão impugnado ao aplicar a pena-base acima do mínimo legal, é fundamento idôneo para recrudescer o regime prisional. IV - Ademais, a fixação do regime prisional segue as regras do art. 33 do Código Penal e a dosimetria da pena, por sua vez, respeita os critérios definidos pelos arts. 59 e 68 do Código Penal, de forma que não se verifica bis in idem quando a quantidade de drogas é utilizada para aumentar a pena-base e, novamente, para fundamentar o regime prisional inicial mais gravoso. V - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no HC 634.953/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 4.2.2021)

No mesmo sentido, esta e. Câmara julgou:

“A fixação do
regime
prisional segue as regras do art. 33 do Código Penal. A dosimetria da
pena
, por sua vez, respeita os critérios definidos pelos arts. 59 e 68 do Código Penal. Assim, inexiste
bis
in
idem
quando a
quantidade
de
drogas
é utilizada para aumentar a
pena
-base e, novamente, para fundamentar o
regime
mais gravoso. 5. Assim, a existência de circunstância judicial negativa – grande
quantidade
e variedade de
drogas
apreendidas - autoriza a imposição de
regime
prisional mais gravoso, para a prevenção e a repressão do delito perpetrado, nos moldes do art. 33, § 3º, do Código Penal e art. 42 da Lei de
Drogas
.”
(TJMT, N.U 1002750-14.2021.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 11.2.2022)

Sobre à hipossuficiência econômica, a análise de isenção de custa compete ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual viável e oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator, consoante entendimento consolidado neste e. Tribunal (TJMT, AP NU 1016336-44.2021.8.11.0002 - Primeira Câmara Criminal - 6.6.2022; N.U 1000393-54.2021.8.11.0012 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 20.7.2022; AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 2.6.2020).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)

DESPROVIDO
o apelo defensivo de
FRANCISCO HELIO BEZERRA FEITOSA
;

2)

PROVIDO PARCIALMENTE
o recurso

ministerial para estabelecer o regime inicial fechado ao apelado CLEBER ROBERTO DA SILVA;

Por efeito, transitado em julgado,
EXPEÇA-SE
o apto mandado de prisão e
COMUNIQUE-SE
ao Juízo Execução Penal para adequar o regime prisional de CLEBER ROBERTO DA SILVA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022